Tribunal: TCU
Processo: 036.627/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para avaliar os critérios a serem aplicados aos proventos recebidos ou aos benefícios instituídos por servidores que migraram para o Regime de Previdência Complementar, instituído pela Lei 12.618/2012.

Inteiro teor:
Acórdão 2611/2022-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 036.627/2019-4 . 1.1. Apenso: Processo 007.768/2019-2 2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessados: Advocacia-Geral da União (26.994.558/0001-23); Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado - Fonacate (10.407.434/0001-64). 4. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado e Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 8. Representação legal: Thailine Maiara Lustosa da Cruz (34.206/OAB-DF), Deyr Jose Gomes Junior (6.066/OAB-DF) e outros, representando Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF; Thiago Linhares de Moraes Bastos (53.121/OAB-DF), Susana Botar Mendonca (44.800/OAB-DF) e outros, representando Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado - Fonacate; Adriana Ponte Lopes Siqueira (41.476/OAB-DF), representando Associação dos Juízes Federais do Brasil; Diego Monteiro Cherulli (37.905/OAB-DF), representando Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho Sinait; Noa Piata Bassfeld Gnata (54979/OAB-PR) e Tiago Coelho Oliveira (88.791/OAB-PR), representando Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho; Marcelo Bayeh (270.889/OAB-SP), representando Unafisco Nacional - Associação Nacional dos Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil; Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (18.503/OAB-DF), representando Associação do Ministério Público do DF e Territórios; Abaete de Paula Mesquita (129092/OAB-RJ) e Hivyelle Rosane Brandao Cruz de Oliveira (119748/OAB-RJ), representando Associação Nacional dos Procuradores da República; Vanessa Achtschin Soares da Silva (22.523/OAB-DF), Alessandra Damian Cavalcanti (17.717/OAB-DF) e outros, representando Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais deste Tribunal (Sefip), por determinação da Presidência desta Corte, tendo em vista a existência de divergências de entendimento quanto ao regime jurídico do pagamento dos proventos de aposentadoria ou de pensão instituídos por servidores deste Tribunal que realizaram a opção prevista no § 16 do art. 40 da CF/1988, assim como do benefício especial instituído pela Lei 12.618/2012, alterada pela Lei 14.463/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. fixar os seguintes entendimentos, com fundamento no art. 16, inciso V, do RITCU: 9.1.1. o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, não deve sofrer a tributação da contribuição social sobre o pagamento do benefício especial instituído por meio da Lei 12.618/2012; 9.1.2. o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, e que possui direito ao benefício especial, vindo a falecer em atividade ou na inatividade, terá como base de cálculo da pensão civil a mesma base de cálculo prevista constitucionalmente para todos os servidores vinculados ao RPPS, sendo limitada, para fins de pagamento, no valor máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, devendo, ainda, o pensionista perceber o benefício especial instituído por meio da Lei 12.618/2012 em sua integralidade, cujo valor será pago com a pensão por morte enquanto perdurar o benefício (pensão) pago por esse regime, inclusive junto com a gratificação natalina, nos termos do § 5o do art. 3o da Lei 12.618/2012; 9.1.3. o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, terá direito ao pagamento cumulativo dos proventos de aposentadoria ou pensão do RPPS limitado ao teto do RGPS, bem como ao benefício especial previsto na Lei 12.618/2012, cuja soma deverá ser limitada pelo teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988; 9.1.4. o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, terá direito ao pagamento cumulativo dos proventos de aposentadoria ou pensão do RPPS limitado ao teto do RGPS, bem como ao benefício especial previsto na Lei 12.618/2012, cuja soma não será limitada pela última remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 9.1.5. o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, terá direito ao percebimento da aposentadoria ou pensão do RPPS calculada na forma do art. 26, §1o, da EC 103/2019, que limita a média aritmética das remunerações históricas ao teto vigente para o RGPS e sobre a qual incidirá a proporcionalidade prevista para o referido benefício; o benefício especial, por sua vez, deverá ser calculado na estrita forma prevista na Lei 12.618/2012, admitindo-se a incidência apenas e exclusivamente da proporcionalidade prevista em seu art. 3o, § 3o, ou seja, do fator de conversão, não incidindo sobre o benefício especial qualquer outra proporcionalidade não prevista em lei ou prevista para o benefício de aposentadoria ou pensão do RPPS limitado no teto do RGPS, com o qual ele não se confunde; 9.1.6. o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, terá direito a utilizar todos os fundamentos de aposentadoria previstos nas regras de transição da EC 103/2019, assim como as regras constitucionais referentes às aposentadorias especiais; 9.1.7. o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, terá direito a utilizar tempo de contribuição de outros entes dos regimes próprios dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios de que trata o art. 40 da CF/1988 para fins de percepção do benefício especial instituído por meio da Lei 12.618/2012, tendo em vista a existência de expressa autorização legal nesse sentido, após a edição da Lei 14.463/2022; e 9.1.8. o servidor que optou pela limitação do benefício previdenciário do RPPS no valor equivalente ao teto do RGPS, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/1988, terá direito ao abono de permanência calculado nos termos do art. 40, § 19, da CF/1988, ou seja, no valor equivalente ao de sua contribuição previdenciária para o regime próprio; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal (Segedam) que adote providências no sentido de que seja editado ato normativo regulamentando a incidência do disposto na Lei 12.618/2012 no âmbito deste Tribunal, notadamente o pagamento do benefício especial instituído por meio da referida lei, tal como já vêm fazendo outros órgãos públicos; 9.3. à Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal (Segecex), para que avalie a conveniência e a oportunidade de inserir no seu plano de fiscalização auditoria no sentido de analisar o impacto financeiro decorrente da migração para o regime complementar (art. 40, § 16, da CF/1988), notadamente as consequências, para a União, do pagamento do benefício especial instituído por meio da Lei 12.618/2012 do ponto de vista financeiro; 9.4. dar conhecimento da presente deliberação aos órgãos centrais de gestão de pessoal dos Poderes da União, a saber: à Casa Civil e ao Ministério da Economia, à Administração da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, e ao Conselho Nacional do Ministério Público, para que sejam adotadas eventuais medidas pertinentes, tendo em vista o disposto nos incisos III e IX do art. 71 da CF/1988; 9.5. dar ciência aos interessados acerca da presente deliberação.